Tribunal: TJPA
Processo: 0805775-69.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9841 - Abandono de função (art. 323)
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805775-69.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

ACÓRDÃO N.º ____________

PROCESSO N.º 0805775-69.2018.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA.

PROCURADOR ESTADUAL: TATIANA CHAMON SELIGMANN LEDO.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA ESCOLAR INDIVIDUALIZADA A 09 (NOVE) CRIANÇAS ESPECIAIS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10 F84.0) E DÉFICIT DE LINGUAGEM, APRENDIZAGEM, HIPERATIVIDADE, INTELECTUAL (CID:10 F79 +F83). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATRÍCULA DE 03 (TRÊS) DAS 09 (NOVE) CRIANÇAS. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE MATRÍCULA DE SOMENTE UMA DAS CRIANÇAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Suposta impossibilidade de cumprimento da decisão integral pois 03 (três) crianças supostamente não estariam regularmente matriculadas no sistema de educação estadual.

2.

Restou demonstrado por meio de documentos juntados aos autos que J. V. P. dos S. e V. E. de B. G. estão regularmente matriculados nas escolas estaduais Arthur Porto e E.E.E.F. Casa da Criança Santa Inês, portanto, não há impeditivo para o cumprimento da determinação estipulada ao Estado do Pará em relação a estes.

3.

Não restou comprovado que o menor K. H. F. dos S. se encontra matriculado na rede escolar estadual, portanto, entendo que assiste razão ao agravante para o excluir da determinação de concessão do apoio pedagógico.

4.

Multa em caso de descumprimento com valor estipulado dentro do princípio da proporcionalidade, tendo em vista o direito tutelado.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acórdão

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0805775-69.2018.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA.

PROCURADORA ESTADUAL: TATIANA CHAMON SELIGMANN LEDO.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que determinou que o Estado do Pará fornecesse profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual para determinados alunos com patologias do tipo TED – transtorno do espectro autista (CID 10 F84.0).

O Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em face do Estado do Pará, onde alegou que recebeu reclamações em favor de crianças com patologias do tipo TEA – transtorno do espectro autista (CID 10 F84.0) e déficit de linguagem, aprendizagem, hiperatividade, intelectual (CID:10 F79 +F83), que necessitam de cuidadores/facilitadores escolares individuais e sem custos, para melhor aproveitamento das atividades pedagógicas e pessoais no ambiente escolar, requereu em sede de tutela antecipada que o réu/agravante fornecesse profissional de atendimento educacional especializado aos alunos que necessitam.

Apreciado o pedido de tutela de urgência, o Juízo de primeiro grau o deferiu, determinando que o Estado do Pará forneça o ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual para os alunos citados em exordial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a incidir, em caso de descumprimento (
ID. 779494 - Pág. 4
)
.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento (ID. 779478), alega que a medida estabelecida já está sendo atendida, todavia, das 09 (nove) crianças assistidas pelo Ministério Público Estadual, 05 (cinco) já recebem o atendimento especializado e 01 (uma) está em vias de recebê-lo.

Todavia, aduz que quanto aos outros 03 (três) alunos, Kauã Henry Freitas dos Santos, João Victor Pantoja dos Santos e Vinicius Eduardo de Brito Galvão, os mesmos não estão regularmente matriculados e não constam do sistema da Secretaria de Educação, motivo pelo qual a determinação contida na decisão agravada não poderá ser efetivada pelo agravante, razão pela qual requer a reforma da decisão combatida.

O Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões recursais, onde manifestou-se pelo provimento parcial do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do juízo a quo no sentido de excluir o infante Kauã Henry Freitas dos Santos, bem como mantida em relação aos demais infantes (ID. 1344963).

Em decisão ID. 1495921 deferi parcialmente o efeito suspensivo desejado, a fim de cessar os efeitos da decisão agravada apenas em relação ao menor Kauã Henry Freitas.

O órgão ministerial com atuação no segundo grau se manifestou pelo parcial provimento do recurso, apenas para excluir a determinação referente ao menor Kauã Henry Freitas dos Santos (ID. 1683485).

É o sucinto relatório.

Incluso o feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, passo a análise recursal.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que determinou que este fornecesse profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual para determinados alunos com patologias do tipo TEA – transtorno do espectro autista (CID 10 F84.0).

Pois bem.

Ab initio
, o agravante alega em suas razões recursais que a medida está sendo atendida, todavia, em relação a 03 (três) alunos, Kauã Henry Freitas dos Santos, João Victor Pantoja dos Santos e Vinicius Eduardo de Brito Galvão os mesmos não constam regularmente matriculados e não constam do sistema da Secretaria de Educação, motivo pelo qual a determinação contida na decisão agravada não poderá ser efetivada pelo agravante.

Em que pese o arguido pelo agravante, o Ministério Público em contrarrazões comprovou a matrícula de 2 (dois) dos 03 (três) alunos citados pelo Estado do Pará, não obtendo informações somente em relação a matrícula de Kauâ Henry.

Em ID. 1345138 e ID. 1446942 - Pág. 1 resta comprovado a matrícula de João Victor Pantoja dos Santos e Vinicius Eduardo de Brito Galvão nas escolas estaduais Arthur Porto e E.E.E.F. Casa da Criança Santa Inês, respectivamente.

Ora, tendo sido a suposta não matrícula dos alunos o único fator impeditivo levantado pelo Estado do Pará em suas razões recursais para o não cumprimento da demanda, entendo que não o assiste razão em relação aos 02 (dois) alunos supracitados.

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece em seu art. 54 o seguinte:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; (grifamos).

Nossa Carta Magna dispõe acerca:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

É evidente a importância da educação em nossa sociedade, onde esta não possui o único e simplório papel de qualificar pessoas ao mercado de trabalho, e sim, visa o desenvolvimento social da pessoa e o seu preparo para o exercício de sua cidadania.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PÚBLICO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PORTADORA DE RETARDO MENTAL MODERADO CID F31. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ESCOLA ESPECIAL. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.
1. Nos termos dos artigos 205, 206 e 208, todos da Constituição Federal, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. A Lei nº 7.853/89 assegura às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive o direito à educação. Aplicação da Lei Estadual nº 13.320/2009.
2. O Regimento Interno da Escola deve ser interpretado com base em indicações constitucionais e no âmbito do marco legislativo das pessoas com deficiência, como a Lei 7.853/89, artigo 2º, que assegura o pleno exercício do direito à educação, de modo a propiciar o bem estar pessoal da pessoa com deficiência. Tal diretriz hermenêutica é crucial para melhor vislumbrar o conceito de Terminalidade Específica . 3. Conforme atestado médico, o autor, atualmente com 28 anos de idade, tem diagnóstico de retardo mental moderado CID F31, e necessita de supervisão para realização de tarefas e socialização.
4. Evidenciado o direito do autor à educação, bem como ao atendimento educacional especializado, uma vez que é portador de retardo mental... moderado.
5. Precedentes desta Corte. 6. Necessidade de observância da Lei Estadual nº 14.634/14, que instituiu a Taxa Única de Serviços Judiciais, na medida em que o seu art. 25 determina que tal regramento será aplicado aos processos ajuizados a partir do exercício seguinte à data de sua publicação, que corresponde à data de 15 de junho de 2015, conforme veiculado na orientação divulgada pela Corregedoria-Geral de Justiça através do Ofício-Circular nº 060/2015-CGJ. 7. Segundo o art. 5º, inc. I, da referida Lei, são isentos do pagamento da taxa a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações . APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080965718, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/04/2019).

(TJ-RS - AC: 70080965718 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 25/04/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019) grifo nosso.

Ademais, não tendo sido demonstrado que o menor Kauã Henry Freitas dos Santos se encontra matriculado na rede escolar estadual, entendo que assiste razão ao agravante para o excluir da determinação de concessão do apoio pedagógico.

Por fim, requer o agravante a redução da multa estabelecida, arguindo a sua desproporcionalidade.

Sem maiores dilações, entendo que não assiste razão ao agravante, visto que, o juízo primevo estabeleceu a pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), a incidir, em caso de descumprimento da decisão.

Vejo que o valor estipulado está dentro do princípio da proporcionalidade, tendo em vista o direito tutelado, que versa sobre ensino especializado de crianças com deficiência.

Ressalto que a multa somente é aplicada em caso de descumprimento da decisão, portanto, se o Estado do Pará demonstrar que continua providenciando o necessário aos alunos, inclusos os beneficiados João Victor Pantoja dos Santos e Vinicius Eduardo de Brito Galvão, a ele não será aplicado multa alguma.

Esta é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- MENOR COM DEFICIÊNCIA - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR DE APOIO - DEVER DO ENTE PÚBLICO - DIREITO À EDUCAÇÃO - MULTA - POSSIBILIDADE -
TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. A necessidade de professor de apoio é decorrência do direito fundamental à educação e do direito à igualdade (em sua dimensão material), que impõem às instituições de ensino a dispensa de tratamento diferenciado a quem apresente condições físicas e mentais que reclamem atendimento particular e o individualizado, capaz de explorar (e fazer desenvolver) suas respectivas aptidões e potencialidades. Tem-se admitido a imposição de multa cominatória, mesmo que contra a Fazenda Pública, como meio de coerção de caráter patrimonial, com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10439190102483001 Muriaé, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 03/12/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020) grifamos.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e lhe-dou parcial provimento, apenas para excluir da decisão agravada a determinação referente ao menor Kauã Henry Freitas dos Santos, vez que não restou comprovado a sua matrícula na rede escolar estadual.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2021